Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARMEM MARIA E SILVA LOPES (agravante/executada), contra decisão proferida (ID 187015255, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707774-65.2023.8.07.0001, proposto em face de CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 58201517), a agravante/executada afirma, em síntese, que a pretensão da agravada nasceu em 15/05/2009, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para reconhecer nesta data o termo inicial da prescrição e, consequentemente, declarar prescrito o direito da agravada (prescrições trienal e quinquenal). Sustenta que, considerando os termos da decisão agravada, reconhecendo que o trânsito em julgado da ação ordinária ocorreu em 04/2019, há que se reconhecer a prescrição trienal para que a agravada pretenda receber de volta “rendas temporárias ou vitalícias” pagas à agravante. Alega que, ainda que os valores pagos em razão da liminar posteriormente revogada, devam ser devolvidos pela agravante, a agravada não poderia ter pretendido tal devolução por meio de um cumprimento de sentença, isto porque a ação transitou em julgado não tendo previsto a devolução dos valores recebidos por força da antecipação de tutela revogada e que, sendo assim, inexistente título executivo judicial apto a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença, pois se a agravada desejava discutir ou cobrar o ressarcimento de valores pagos no curso do processo, deveria ajuizar ação própria visando a repetição dos referidos valores. Defende que a parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, sendo de natureza alimentar, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé da agravante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Argumenta que deve ser reformada a decisão combatida para estabelecer que os valores recebidos deverão ser corrigidos pelo TR até a data em que passe a incidir a SELIC que não pode ser cumulada com qualquer índice de correção. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada: para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; e para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.